Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737297-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDA: SAMARA ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO INTERREGNO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSTULAÇÃO DE PENHORA DE LOCATIVOS. PRETENSÃO DEDUZIDA NO CURSO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUIMENTO DO EXECUTIVO. IMPERATIVO. PENHORA DE LOCATIVOS. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO OPERADO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA TRADUZIDO EM CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. FATURAMENTO MENSAL CIRCUNSCRITO AOS ALUGUERES PERCEBIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LOCATIVOS FRUÍDOS PELA EXECUTADA. PENHORA. DEFERIMENTO. MEDIDA PASSÍVEL DE CONSECUÇÃO VIA DE SIMPLES DEPÓSITO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO DOS BENS LOCADOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional da data da expiração do prazo ânuo em que ocorrera a suspensão em não havendo manifestação do exequente (§§2o e 4o), ressalvado que a interrupção do fluxo do prazo prescricional sob essa formatação somente poderá ocorrer uma vez, prevenindo-se que o litígio se eternize sem solução (CC, art. 202). 2. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que, aferido que, conquanto determinada a suspensão do curso processual e, transcorrido o interregno ânuo, deflagrada a fluência do prazo prescricional, havendo a parte credora impulsionado o executivo, obtendo êxito na realização de penhora apta a realizar parcialmente o débito antes de implementada a prescrição, não sobeja lastro para o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão executiva. 3. O processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. 4. Encerrada a recuperação judicial da empresa, conquanto o provimento que assim resolvera ainda não tenha sido alcançado pela coisa julgada, mas inexistindo há muito plano de recuperação em execução cujo cumprimento integral fora reconhecido judicialmente, resta superado o óbice ao trânsito do executivo individual movido em face da antiga recuperanda, que pode ser retomado com a única precaução de ser consultado o Juízo da Recuperação sobre a viabilidade de movimentação dos créditos da titularidade da empresa penhorados ou de ser expropriado bem integrante do seu patrimônio. 5. Conquanto o trânsito do executivo individual movido em face de sociedade empresarial que valera-se do instrumento da recuperação judicial como forma de soerguimento e preservação de suas atividades empresariais esteja submetido à condição do encerramento da recuperação, a nuança de que a recuperação judicial está há anos encerrada de fato e de direito, ainda que esteja formalmente em curso, pois ainda não transitada em julgado a sentença que há muito declarara-a encerrada, com corroboração da declaração no grau recursal ordinário, não subsistindo, pois, plano de recuperação em execução, legitima que o executivo individual prossiga, com a única ressalva de que, de molde a ser prevenida a alegação de nulidade dela derivada, a constrição ultimada e a movimentação do constrito sejam participados ao Juízo da recuperação. 6. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa à guisa de alugueres, a medida, ausente prova de que seu faturamento circunscreve-se aos alugueres alcançados parcialmente pela constrição, afetando a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, deve ser preservada como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a aflige, conquanto ostente condições para esse desiderato. 7. Conquanto possível a penhora de frutos e rendimentos de imóvel, nos termos do artigo 867 e seguintes do estatuto processual, a nomeação do credor como administrador-depositário do imóvel pertencente ao executado enseja sua investidura em todos os poderes concernentes à administração do bem e à fruição de seus frutos e utilidades, com conseguinte perda do executado ao direito de gozo do bem, demandando, outrossim, ritualística própria como pressuposto de legitimação da medida excepcional, tornando despicienda sua consecução quando passível de realização mediante simples realização de depósitos para essa finalidade. 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 e 921, §§ 4o e 4o-A, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente; c) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que, como ainda não houve o trânsito em julgado da recuperação judicial, todos os seus efeitos continuam válidos e eficazes. Afirma que somente o juízo da recuperação pode tomar decisões sobre o patrimônio da recorrente; d) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, defendendo que a atualização do cálculo do valor devido não deve destoar do feito recuperacional, ou seja, incide apenas correção monetária; e) artigos 805, 835 e 866, §§ 1o e 2o, todos do CPC, uma vez que estão ausentes os requisitos para a penhora do faturamento da recorrente. Destaca que o aluguel objeto da constrição é a sua única fonte de renda no momento. Argumenta que a penhora deve ser fixada em 3% (três por cento) do faturamento e que deve ser nomeado administrador-depositário. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 52486919). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alega violação aos artigos 14, 805, 835, 866, §§ 1o e 2o, e 921, §§ 4o e 4o-A, todos do CPC, 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46799087): “(...) Nessa toada de assimilação, afere-se que, no caso em deslinde, após a retomada do fluxo do prazo prescricional, a agravada demandara realização de diligências em busca de bens do devedor, sobejando a apreensão de que movimentara efetivamente os autos, após o escoamento da suspensão do curso da execução. Assim é que, na hipótese, seja pelo transcurso da integralidade do prazo prescricional incidente na espécie, seja pela desídia da agravada, inviável reconhecer o fluxo da prescrição intercorrente. (...) Segundo apurado na consulta ao andamento processual da recuperação judicial, a agravante aviara recurso em face da decisão do Presidente dessa Corte e os autos foram remetidos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – Corec. Conquanto o provimento que decretara o encerramento da recuperação judicial esteja pendente de trânsito em julgado, não há informação de que os recursos aviados pela ora agravante foram recebidos com efeito suspensivo. A despeito desse fato processual, sobeja que o provimento que resolvera a recuperação judicial ainda não transitara em julgado, continuando a recuperação irradiar efeitos, mas não paralisantes conforme defendido pela agravante, pois inexiste, em suma, plano de recuperação em execução e o crédito que faz o objeto do pedido não está em vias de ser realizado naquele ambiente. Desse modo, inviável reconhecer a competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre o todo e qualquer patrimônio da agravante. Sua recuperação judicial, frise-se, está há muito encerrada de fato, conquanto defenda o inverso com o nítido objetivo de apenas retardar a realização das obrigações de sua responsabilidade. Sob essa realidade, afigura-se possível ao Juízo do cumprimento de sentença determinar a penhora vergastada, notadamente quando positivado que o Recurso Especial aviado pela recuperanda não fora admitido. (...) Assim é que, no concernente à alegada ilegitimidade da penhora, porquanto alcançara o faturamento de sua atividade social, o inconformismo também ressoa desprovido de lastro material. E isso porque, apesar de se reconhecer possível a penhora sobre faturamento de sociedade empresária e que, nesses casos, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota[9], a agravante, no caso em tela, não lograra comprovar que, efetivamente, a constrição dos valores auferidos a título de alugueres do bem imóvel alcançado pelo decisório arrostado seria capaz de causar qualquer prejuízo à sua atividade empresarial. Nesse ponto, basta notar que a agravante sequer cuidara de esboçar o percentual de seu faturamento mensal que estaria engessado com a efetivação da penhora. (...) Sob esse espectro, a pretensão deduzida pela agravante quanto à nomeação de administrador-depositário dos locativos penhorados ressente-se de lastro material, pois a administração requestada implica a atribuição de todos os poderes concernentes à administração do bem, não se subsumindo à administração dos alugueres, demandando, ademais, a observância de ritualística própria, sobejando despicienda sua consecução se passível de realização mediante mera realização de depósito judicial, conforme determinado pela decisão agravada. Como corolário do aduzido, carecendo a argumentação aduzida de suporte por não encontrar ressonância nos elementos de convicção que coligira, e, ademais, por destoar do legalmente preceituado, inviável o acolhimento a pretensão.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021